Tribunal: TCU
Processo: 036.771/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução do objeto pactuado em convênio que teve por objeto a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por Eledir Barcelos de Souza em face do Acórdão 2315/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, conhecer do Recurso de Revisão interposto por Eledir Barcelos de Souza para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2315/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas de Eledir Barcelos de Souza, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul; e 9.5. encaminhar cópia de inteiro teor desta deliberação ao Ministério Público junto ao TCU para que avalie a pertinência de propor ao Tribunal recurso de revisão para buscar a condenação em débito e multa do gestor sucessor Cacildo Dagno Pereira, caso considere presente alguma das hipóteses de cabimento do referido recurso, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992.